Tribunal: TJMT
Processo: 1004240-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004240-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIA APARECIDA DOS REIS - CPF: 458.799.401-44 (RECORRENTE), VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 717.300.281-87 (ADVOGADO), CENTRO SUL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 40.133.505/0001-49 (RECORRIDO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1004240-29.2023.8.11.0001

Recorrente:
Claudia Aparecida dos Reis

Recorrida:
Centro Sul Clinica Odontológica Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – RESTITUIÇÃO DE VALORES - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA IMPRÓPRIA PARA USO – FALHA DA CLÍNICA E DO DENTISTA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR PROVADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

É devido o ressarcimento de danos morais suportados em decorrência de tratamento odontológico contratado, com a confecção de prótese dentária que apresentou defeitos, tornando-se imprópria para uso. Defeito na prestação do serviço caracterizada, o que gera a obrigação de indenizar, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1004240-29.2023.8.11.0001

Recorrente:
Claudia Aparecida dos Reis

Recorrida:
Centro Sul Clinica Odontológica Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Claudia Aparecida dos Reis.

Ação:
ação de rescisão de contrato cumulado com pedido de danos morais cumulado com devolução de quantia paga cumulado com tutela de urgência.

Sentença
(Id. 174521728)
: julgou
improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Recurso Cível Inominado
(Id. 174521729): defendeu a reforma da sentença a quo para que julgue procedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões (Id. 150314169):
Não foi apresentado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1004240-29.2023.8.11.0001

Recorrente:
Claudia Aparecida dos Reis

Recorrida:
Centro Sul Clinica Odontológica Ltda.

VOTO

Eminentes Pares,

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente comporta provimento.

É cabível o ressarcimento dos danos materiais e morais suportados em decorrência da incorreção do tratamento odontológico contratado, resultante da confecção defeituosa de prótese dentária, tornando-se imprópria para uso, evidenciada pela prova juntada em sede de recurso sob Id. 174521740.

Ao consumidor compete a prova dos fatos constitutivos de direito, ou seja, dos elementos mínimos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil; ao fornecedor de produtos e serviços incumbe a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. A

A Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportá-lo, impondo-o sobre quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio.

No caso, tenho que a clínica odontológica não logrou comprovar a presença de excludente de sua responsabilidade, pois não juntou nenhum tipo de documento no sentido de afastar sua responsabilidade pelo serviço defeituoso prestado dispensado à consumidora ou que a prótese entregue à paciente estava apta para uso, apresentando tão somente telas de seu sistema, o que por si só é insuficiente.

Ademais é sabido que em casos de prótese dentária são necessários vários testes para se chegar a um resultado satisfatório, sendo eles devidamente registrados no prontuário do paciente, o qual a recorrida sequer apresentou.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

A clínica de saúde e os profissionais a ela credenciados possuem a obrigação de resultado pelos serviços prestados na realização do procedimento estético de confecção de prótese dentária, motivo pelo qual o recebimento do produto de forma diversa daquela ajustada pela autora enseja a reparação pelo dano imaterial sofrido por ela, que foi submetida a transtorno e desgastes psicológicos e de autoestima.

A prótese dentária é destinada ao uso exclusivo da paciente, devendo, portanto, cumprir para o atingimento do seu bem-estar e integrar a sua necessidade básica para viver o dia-a-dia.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DEFEITUOSAS – DEFEITOS INCONTROVERSOS, ANTE A AUSÊNCIA DE RECURSO POR PARTE DA RÉ – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DA CAUSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO AUTORAL PROVIDO. 1.
O comprometimento estético e psíquico do paciente em decorrência de defeitos apresentados por próteses dentárias caracteriza violação à esfera da personalidade e, por consequência, dano moral indenizável.
2. O arbitramento da indenização por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, com a devida observância ao princípio da razoabilidade. (N.U 1017354-22.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021).

Fixada a responsabilidade, nos termos acima, deve o dano material ser ressarcido e o dano moral ser indenizado.

Portanto, em razão dessas ponderações, determino
rescisão de contrato firmado entre as partes, e por consequência
condeno a recorrida a restituir o montante pago de R$ 2.140,00 (dois mil cento e quarenta reais).

No que se refere ao dano moral, para sua fixação, destaco que devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, via de consequência, condeno a recorrida solidariamente ao
pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, e a
restituição do valor de R$ 2.140,00 (dois mil cento e quarenta reais)
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023